Tribunal: TJMT
Processo: 1037749-80.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037749-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVAN SANCHES GARCIA - CPF: 314.618.831-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LEONI SANCHES GARCIA - CPF: 314.619.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO DO LAR MAGAZINE LTDA - CNPJ: 01.233.753/0002-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FUNADEP), fixados em R$ 2.000,00, após o acolhimento de exceção de pré-executividade que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que a exclusão administrativa prévia do nome do executado das Certidões de Dívida Ativa afastaria o princípio da causalidade e, por conseguinte, a condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao princípio da causalidade, consignando que, embora reconhecida administrativamente a ilegitimidade passiva, a execução fiscal foi mantida em curso, culminando na citação por edital e na nomeação da Defensoria Pública como curadora especial.
5. A manutenção indevida do executado no polo passivo da execução fiscal justificou a atuação da curadoria especial, caracterizando a causalidade necessária à fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e em consonância com o Tema 1.265 do STJ.

6. A alegação de omissão revela, na realidade, inconformismo com a conclusão adotada, visando à rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada o princípio da causalidade, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, ainda que sob o argumento de ausência de manifestação sobre fatos já considerados no julgamento”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1037749-80.2025.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso para condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FUNADEP), arbitrados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta omissão no acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, apesar de já ter promovido, antes da citação por edital e da exceção de pré-executividade, a exclusão dos corresponsáveis das CDAs.

Alega que agiu de forma diligente, sem resistência à pretensão contrária, e que a permanência dos corresponsáveis no polo passivo decorreu de ato do Poder Judiciário, não podendo ser imputada ao Estado.

Defende que a cronologia dos fatos demonstra ausência de causalidade para a condenação, pois a regularização ocorreu previamente à instauração do incidente processual.

Afirma que o acórdão não enfrentou tais circunstâncias e requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com efeitos modificativos, a fim de afastar a condenação em honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, verifica-se que o
Estado de Mato Grosso
figurou como agravado no agravo de instrumento interposto por Ivan Sanches Garcia contra decisão que, embora tenha acolhido a exceção de pré-executividade e reconhecido sua ilegitimidade passiva, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, atuante como curadora especial.

O recurso foi parcialmente provido para reformar a decisão agravada e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FUNADEP), fixados em R$ 2.000,00, com fundamento no princípio da causalidade e nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante aponta omissão no acórdão consistente na ausência de enfrentamento da circunstância de que o Estado já havia promovido, anteriormente à citação por edital e à apresentação da exceção de pré-executividade, a exclusão dos corresponsáveis das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), o que, a seu ver, afastaria a causalidade que embasou a condenação em honorários advocatícios.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados.

A alegação de omissão não procede. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão relativa ao princípio da causalidade, que constitui o ponto central da controvérsia. A Turma Julgadora consignou, com clareza, que, embora a ilegitimidade passiva do executado já tivesse sido reconhecida administrativamente pela própria Fazenda Pública estadual, a execução fiscal permaneceu em curso, o que levou à citação por edital e à consequente nomeação da Defensoria Pública como curadora especial – circunstâncias que tornaram necessária a intervenção judicial para afastar a constrição indevida suportada pelo agravante.

Desse modo, a Turma concluiu que o Estado de Mato Grosso deu causa à atuação da curadoria especial ao manter Ivan Sanches Garcia no polo passivo da execução fiscal, mesmo após o reconhecimento de sua ilegitimidade. Por isso, impôs-lhe o pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada e com o Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça.

Na realidade, o embargante busca rediscutir a análise dos autos e o convencimento formado pelo órgão colegiado quanto à sequência dos fatos e seus efeitos jurídicos – pretensão que ultrapassa os limites dos embargos de declaração. A discordância com o resultado do julgamento e a insistência na tese de ausência de causalidade não caracterizam omissão, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada no acórdão.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que os embargos de declaração não são meio adequado para reexaminar questões já discutidas e decididas, nem para modificar o julgado sob o argumento de suprir omissão inexistente.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026